Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703750-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0700254-92.2021.8.07.0011, determinou emenda à inicial para fins de comprovação da mora do devedor (ID 81763797). Por meio do v. acórdão acostado ao ID 25489391, o órgão colegiado negou provimento ao recurso, em decisão unânime. Em seguida, na petição de ID 25877963, o agravante interpôs agravo interno contra o v. acórdão. O recurso, todavia, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inadequada a via eleita. De acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC, caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator. No caso, considerando que o recurso já foi julgado pelo órgão colegiado, incabível a interposição de agravo interno. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator